Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-45.2007.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001515-45.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO LOPES RODRIGUES, HADIJE APARECIDA AHMAD LOPES, ANTONIO GONÇALVES FILHO, ESPOLIO DE ALAOR GONÇALVES DE SOUSA, ADOMICIO GONÇALVES DE SOUSA, ESPOLIO DE ALAUNNE GONÇALVES, ALAUECIO GONÇALVES, ALUDE GONÇALVES, MARLY JOSEFINA GONÇALVES, VILHARDO DE TAL, ADELIA GONÇALVES DE SOUSA, DEUSDELINA PEREIRA DO AMARAL, MAURICIO GONÇALVES DO AMARAL, ADRIANA GONÇALVES DO AMARAL, TERCIO GONÇALVES DO AMARAL, MARIA GLAUCIA GONÇALVES DE SOUSA, GRACILDA GONÇALVES DE SOUSA, GLORIA GONÇALVES DE SOUSA, ALESSANDRA GONÇALVES DE SOUSA, JUVENIL GABRIEL VILHARDO, AMERICA JOSE DA SILVA, GLAUCIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA, LUIZ ROBERTO GONÇALVES DE SOUSA, CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA, DULCELINA GONÇALVES DE SOUSA, LIGIAN TEREZINHA VILHARDO, WANDERSON VILHARDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a r. sentença de ID 8375125, proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por Antonio Lopes Rodrigues e Hadije Aparecida Ahmad Lopes, em que o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar que os autores são proprietários do imóvel situado na Quadra 48, Lote 05, Av. Gomes Rabelo, Setor Tradicional de Planaltina/DF. Em suas razões recursais (ID 8375102), o Distrito Federal defende, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que o imóvel objeto dos autos encontra-se em área não regularizada e sem matrícula individualizada. No mérito, alega, em suma, que a gleba de 200 hectares onde se insere o imóvel usucapiendo é área pública, ainda que concedida parte do seu uso aos autores na demanda, o que impede a prescrição aquisitiva. Salienta que o acolhimento da pretensão deduzida e a consequente transcrição da sentença no registro de imóveis como lote individualizado resultaria na criação, pela via judicial, de uma nova unidade imobiliária sem a observância aos ditames da Lei no 6.766/79. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal para amparar a tese expendida. Requer, assim, a extinção do feito sem mérito e, subsidiariamente, a improcedência do pleito autoral. Contrarrazões ao ID 8375114, pela manutenção da r. sentença. Por seu turno, o Ministério Público, nas razões do apelo interposto (ID 8375124), também sustenta a impossibilidade do reconhecimento de usucapião de lotes situados em parcelamentos clandestinos, enquanto não regularizados, com a consequente abertura de matrículas individualizadas. Ressalta que, embora o órgão ministerial não desconheça a situação dos loteamentos clandestinos, reforça que eventual usucapião poderá ser alegada como matéria de defesa em eventual ação reivindicatória, mas não a título de aquisição originária. Colaciona precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ, bem como cita outras sentenças proferidas pelo mesmo juízo de origem, em que o pedido autoral é julgado improcedente. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 8375112, pugnando pela suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 2016.00.2.048736-3 (Tema 8), cuja tese em análise referia-se a: “aquisição de propriedade pelo usucapião de imóvel particular, cuja regularização penda providências da exclusiva responsabilidade do poder público competente, de modo a permitir-se o reconhecimento da propriedade dos moradores do Setor Tradicional de Planaltina”, o que fora deferido pela decisão de ID 8375117. Julgado o IRDR pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de mérito publicado em 05/12/2018, firmou-se a seguinte tese: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. Após, o MPDFT apresentou Recurso Especial (REsp no 1818564/DF), afetado na sistemática de recursos repetitivos e representativo de controvérsia (Tema 1025 STJ), cuja tese jurídica outrora fixada fora integralmente mantida pela 2a Seção da Corte Superior, em julgamento realizado em 09/06/2021, com trânsito em julgado certificado em 29/09/2021, e com baixa definitiva para o Tribunal de origem em 04/10/21 (Certidão ID 39455575). Por fim, instados a informarem se ainda persiste o interesse no julgamento dos recursos, o Ministério Público e o Distrito Federal manifestaram-se, respectivamente aos IDs 41241823 e 41241823, pelo desinteresse no prosseguimento das apelações. É o relatório. Decido. Evidencia-se dos autos a perda do interesse processual, ocorrida após o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1818564/DF, afetado pela sistemática de recursos repetitivos e representativo de controvérsia (Tema 1.025 STJ). Isso porque, a tese jurídica firmada pela Corte Superior, no sentido de que “é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”, vai ao encontro do que decidido pela r. sentença de ID 8375125. Por outro lado, o entendimento é contrário ao que pretendido nos apelos interpostos pelo órgão ministerial e pelo ente público distrital. Assim, considerando a observância obrigatória do precedente qualificado, na forma do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, resta evidente a perda superveniente do interesse processual, o que, inclusive, fora reconhecido pelos recorrentes. Assim, os recursos de apelação se encontram prejudicados. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, porquanto prejudicados pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora